Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar ao autor a importância equivalente, apenas, à correção monetária, no período de 05/01/2019 a 11/2019, incidente sobre a quantia de R$ 164.304,30 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e quatro reais e trinta centavos).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54828057). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, apesar da sentença ter julgado procedentes seus pedidos, o marco inicial para a correção monetária da conversão de licença prêmio em pecúnia foi estabelecido incorretamente. Especificamente, alega-se que o termo inicial para a aplicação da correção monetária foi estipulado para 60 dias após a data de sua aposentadoria, quando deveria ser a própria data da aposentadoria.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o recurso deve ser improvido, pois o art. 121, § 6o, da Lei Complementar no 840/11 fixa prazo de 60 (sessenta) dias a contar da aposentadoria para pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5. Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal à interpretação do art. 121, § 6o, da Lei Complementar no 840/11 e sua aplicabilidade ao caso em tela, especialmente no que tange ao termo inicial para a aplicação da correção monetária sobre o valor devido pela conversão da licença-prêmio em pecúnia.
6. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, "Art. 121. Em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. (...) § 6o os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento".
7. Cumpre observar que o transcrito dispositivo legal apenas estabelece um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, sem afastar a aplicação de correção monetária. Neste sentido: Acórdão 1717866, 07662412620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023 e Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.
8. Ademais, não deve ser perdido de vista que a correção monetária, como mecanismo de preservação do valor real das obrigações, tem por objetivo garantir que o poder de compra do crédito não seja erodido pela inflação ao longo do tempo. Assim, o art. 121, § 6o, da Lei Complementar no 840/11 deve ser interpretado à luz do direito à propriedade e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
9. Devida a correção, portanto, a partir de 05/11/2018, data da aposentadoria (ID 54828039, página 30).
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 05/11/2018, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.